Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA CARACTERIZADO. IMPENHORABILIDADE. VALOR DO IMÓVEL E PROPRIEDADE DE OUTROS BENS DESSA NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, o imóvel próprio destinado à moradia do devedor é considerado bem de família, ainda que ele seja proprietário de outros bens dessa natureza.

II. Comprovado que o imóvel residencial se destina à moradia do devedor, é imperativo o reconhecimento da sua impenhorabilidade, em que pese a mudança temporária de residência por motivo de doença.

III. O valor do imóvel não é relevante para caracterizá-lo ou descaracterizá-lo como bem de família, tendo em vista que, para esse fim, a lei não leva em consideração a sua expressão econômica, mas a sua destinação social.

IV. Recurso conhecido e desprovido.